Tribunal: TJMT
Processo: 1028044-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028044-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZAMARA SILVA BOSQUETI - CPF: 057.050.981-54 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIMITE DECARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Pan S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial determinando o restabelecimento do limite do cartão de crédito da parte autora para o valor de R$1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais) e condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, aduzindo para tanto que não houve falha na prestação do serviço e que inexiste ato ilícito que fundamente a sua condenação.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A relação entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, de sorte que devem-lhe ser aplicadas as normas específicas, dentre as quais, aquela relativa à inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Oportuno, todavia, registrar que tal inversão não desonera a parte autora/consumidora de comprovar, ainda que minimamente, a existência dos fatos constitutivos de seu direito, tendo feito aportar aos autos comprovação de que experimentou substancial redução de seu limite de crédito junto ao cartão contratado com a reclamada.

6.

Ocorre, todavia, que a parte recorrente/reclamada não logra de lado outro demonstrar que a redução se deu por solicitação a parte recorrida/reclamante, fato que lhe desobrigaria de realizar notificação prévia, bem assim, igualmente não comprova que, tendo feito a partir de nova análise de crédito notificou, previamente, a parte reclamante acerca de tal redução.

7.

É dos autos que a parte autora possuía limite de crédito em valor consideravelmente maior e que, repentinamente, teve reduzido o seu limite, frise-se, sem a devida notificação ao consumidor.

8.

Nesse ponto, inclusive, a própria parte recorrente/reclamada ao tentar fundamentar sua conduta no instrumento contratual apresentou trecho do contrato em que anota a possibilidade de redução do limite de crédito, entretanto, no citado instrumento consta que essa deverá se dar impreterivelmente a partir de notificação prévia (Id. no 191959169, item 8.3).

9.

Infere-se, pois, que conquanto o ônus da prova acerca da predita notificação para redução do limite, acabou a parte passando ao largo de qualquer comprovação nesse sentido, isto é, deixando de apresentar prova que lhe socorreria a fim de afastar responsabilidade civil pelo ato praticado.

10.

É dizer, conquanto lhe seja possível operar a redução de limites de crédito, deve atender quando de sua execução a procedimento que não gere surpresa à parte contratante.

11.

Daí que resta configurado o ato ilícito da parte recorrente/reclamada, o que se afirma não pela redução em si, mas por desatender o dever de informação inerentes tanto ao contrato (cláusula 8.3), como também à própria norma consumerista que estabelece o princípio da informação nas relações de consumo.

12.

Acerca da ocorrência do dano moral e da quantificação da indenização nenhuma reforma se aplica.

13.

Infere-se da documentação que a redução operada se mostrou drástica a ponto de impossibilitar o uso do cartão de crédito pela parte, eis que do limite que então usava experimentou redução do limite de crédito em montante superior a 50% (cinquenta por cento).

14.

Impositivo reconhecer a configuração do dano moral na citada hipótese, eis que houve a parte demandada por limitar consideravelmente o limite de crédito da parte reclamante de forma surpreendente que lhe causou a impossibilidade de utilização do cartão que era de uso habitual pela parte.

15.

No que tange ao montante fixado, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial para tanto, eis que a um só tempo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando o caráter pedagógico ao ofensor e indenizatório à ofendida, sem gerar hipótese de enriquecimento sem causa.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

18.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024